Tribunal: TJES
Processo: 5000087-93.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-93.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRTON SIBIEN RUBERTH
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000087-93.2019.8.08.0004
ORIGEM
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara
EMBARGANTE:
AIRTON SIBIEN RUBERTH
EMBARGADO:
TELEFONICA BRASIL S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de decisão monocrática outrora proferida, a qual manteve a sentença de origem e negou provimento ao recurso anteriormente interposto pelo autor. No entanto, observa-se que os embargos de declaração contra a decisão monocrática, em verdade, possuem características de agravo interno, de modo que como tal será analisado, sendo oportunizado à parte agravante, inclusive, o exercício da sustentação oral, se assim desejar
.

(2).
O autor, ora agravante, aduz, em resumo, que a decisão monocrática foi omissa quanto à tese recursal de que inexiste instituição financeira chamada Bancoob, mas sim Sicoob, principalmente pelo fato de ter indicado o banco Sicoob como instituição de pagamento do aluguel.

(3).
Não se constata o vício alegado, pois a decisão guerreada fundamenta justamente a existência da instituição Bancoob. Além disso, conforme acertado pelo Juízo de origem, os pagamentos realizados em conta de terceiro (Airton Ruberth - genitor do autor), após a alteração da titularidade da conta, foram de boa-fé, na medida em que ocorreram na mesma conta em que os pagamentos eram efetuados anteriormente, durante onze anos,
in verbis: “[...] Veja-se que, mesmo sendo efetuada em conta de terceiro que não tem relação com o contrato, trata-se da mesma conta que os pagamentos foram efetuados por longos 11 (onze) anos. Veja-se que, mesmo depois de modificação do titular do contrato (com o primeiro aditivo contratual), os pagamentos continuaram sendo efetuados na conta do genitor do exequente por pelo aproximadamente 05 (cinco) meses. De toda sorte, repito, malgrado tenham os pagamentos sido efetuados até março de 2019 na conta do genitor do exequente, não vejo razão para determinar novo pagamento dos valores, sendo que é possível ao exequente o ressarcimento pessoal juntamente com seu Genitor. Evita-se, assim, data vênia, o enriquecimento sem causa. [...]”.

(4).
A situação em destaque, sem dúvida alguma, caracteriza os institutos da
supressio
e da
surrectio
, a saber: ao mesmo tempo em que, após o decurso de prazo extenso, uma pessoa perde determinado direito por não exercê-lo (
supressio
), surge o direito correspondente, pelo exercício reiterado, para a outra parte (
surrectio
).
Nesse sentido, no julgamento do REsp 1.338.432, é destacado, no voto relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, que “
a
supressio
inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício. Por outro lado, e em direção oposta à
supressio
, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da
surrectio
, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento
”.
Ainda que ocorrida a alteração da conta bancária e de seu titular no que tange ao destino dos valores decorrentes dos aluguéis do imóvel não residencial, não se pode negar que, no caso dos autos, os pagamentos se deram regularmente pela devedora no decorrer de onze anos e, mesmo após a referida alteração contratual, houve aceitação e continuidade dos pagamentos, por cinco meses, na originária conta bancária. Nesse caminhar, diante do comportamento dos contratantes e de seus respectivos deveres anexos, em especial o de boa-fé objetiva e de lealdade, resta evidente que não se pode punir a devedora, que efetuou os pagamentos como de costume por longo tempo. Ainda que caiba aos contratantes verificar detidamente os aspectos essenciais do negócio jurídico (
due diligence
), esse exame é pautado pelas informações prestadas pela contraparte contratual, que devem ser oferecidas com a lisura esperada pelos padrões (
standards
) da boa-fé objetiva, em atitude cooperativa.

(5).
Dessa forma, não merecem prosperar os argumentos da parte agravante, motivo pelo qual se mantém a sentença proferida pelo Juízo de origem, bem como a Decisão Monocrática objurgada.

(6).

CONHECIDO O RECURSO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantida a Sentença proferida pelo Juízo de origem, bem como a Decisão Monocrática, por seus próprios fundamentos.

(7).

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/agravante no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da
condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)